Tribunal: TJSP
Processo: 1064500-88.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – Prevalência do princípio da força obrigatória dos contratos – Ausência de prova de abusividade da cláusula referente a acompanhamento processual – Sentença mantida – Recurso desprovido.